Tribunal: STF
Processo: HC 128715
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Latrocínio. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado risco de reiteração delitiva. Gravidade concreta do delito. Precedentes. 5. Não configurado constrangimento ilegal. Ordem denegada.